Tribunal: TJDFT
Processo: 0708872-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. PRISÃO MANTIDA.

1. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social.

2. Releva justificada a manutenção da prisão fundamentada na gravidade em concreto da conduta quando o agente opta pela violência deliberada, com utilização de arma de fogo e faca, para solucionar desentendimento corriqueiro.

3. Ordem denegada.